Tribunal: TJDFT
Processo: 0727161-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PROVA DOCUMENTAL. ASSINATURA DEVEDOR. DESNECESSIDADE. ASSOCIAÇÃO A PROVAS IDÔNEAS. DÍVIDA. COMPROVAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. ARTIGO 206, § 5o DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É imprescindível, no procedimento monitório, a apresentação de indício de prova escrita, documental, portanto, para se fazer uso do procedimento abreviado de constituição do crédito ou do título executivo judicial, admitindo-se exceção a essa regra apenas no caso do § 1o do art. 700.
1.1. Não se exige que as provas sejam emitidas pelo devedor ou que tenham a sua assinatura, bastando que sejam seguidas de outras idôneas que revelem a existência da obrigação e formem o convencimento do Juízo.
2. No caso em análise, o contrato de prestação de serviços foi assinado pela devedora por meio de login e senha no sítio da Instituição de Ensino. Apesar da inexistência de assinatura certificada digitalmente, este documento, aliado ao boletim escolar da filha da genitora são instrumentos hábeis para comprovar a relação jurídica havida entre as partes, a utilização do serviço bem como o valor das prestações mensais cobradas. O direito do autor à formação do título executivo na presente ação injuntiva é, portanto, inequívoco.
3. Diante do reconhecimento da validade do contrato, o prazo prescricional aplicado à espécie é de cinco anos, o que impede o reconhecimento da prescrição com o consequente acolhimento do pedido monitório.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.